Tribunal: TJDFT
Processo: 0000255-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000255-45.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELSON MACEDO DE ARAUJO, DANIELE BARRETO ROCHA, ALESSANDRA NOGUEIRA CABRAL, ANGELO TOMAZ DE LIMA NETO, CACILDA COSTA RIOS, CONCEICAO DE MARIA ALMEIDA ARAUJO, DELZUITE LOPES CAZECA, DIRCE DE DEUS LUCAS, DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, FABIO ALVES DE AGUIAR, FLORISNEIDE ITACARAMBY DE ALMEIDA FERREIRA, FRANCISCA ANTONIA NOGUEIRA DE CARVALHO, GERALDO CICERO FERNANDES VALADARES, GILZA MARIA NUNES, HELVIO FREDERICO MARTINS, IVANIA FERNANDES ROCHA, JEANNE ALMEIDA MESQUITA DA COSTA, JOAO GONCALVES DO CARMO, JOAO LEITE DAS NEVES, JOSE MARTINS LEITE, JOSEFINA NUNES, KEILLA CRISTINA SILVA DE CONFESSOR, LETICE MARTINS MONTEIRO, LUCILEIDE VIEIRA PACHECO, MARCELO DE CASTRO BOTELHO, MARGARIDA ANTONIA DE LACERDA, MARIA DE DEUS DO REGO RODRIGUES, EDLENE BAPTISTA MARIANO, HELENICE PEREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA LUZIA PESSOA, ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: JORGETH DE AZEREDO MIRANDA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se dos cálculos elaborados pelo expert (IDs 51566723, 51566724 e 51566725) que constam credores cujos créditos já foram satisfeitos, conforme demonstram os impressos de IDs 10655023, 10654981, 10654993 e 10655026, em específico, os exequentes DORLENE DE JESUS AROUCHA BRITO, ANGELO TOMAZ DE LIMA NETO, FRANCISCA ANTONIA NOGUEIRA DE CARVALHO, GILZA MARIA NUNES, HELENICE PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO, IVANIA FERNANDES ROCHA MESQUITA, LUCILEIDE VIEIRA PACHECO, CONCEIÇÃO DE MARIA ALMEIDA ARAÚJO, ADINAEL BARRETO ROCHA, FABIO ALVES DE AGUIAR e HELVIO FREDERICO MARTINS, conforme reconhecido na parte final da decisão de ID 44990787. Assim, remetam-se novamente os autos à douta Contadoria Judicial para a devida retificação da planilha de cálculos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador